Tribunal: TJES
Processo: 0015502-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015502-40.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN BRENO TERTULIANO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015502-40.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN BRENO TERTULIANO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN BRENO TERTULIANO SILVA
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
f
echado
.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa
formula pleito absolutório
,
n
os termos do art. 386, VII, do CPP
.

Contrarrazões ministeriais
pelo
im
provimento do recurso
.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador Sócrates
de Souza
, pel
o
im
provimento
do recurso
.

Narra,
em síntese,
a peça de ingresso que
no dia
17 de novembro de 2021, o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo Ford Fiesta prata, da vítima André Augusto Cunha de Paula.

Pois bem.

A
materialidade do crime deflui do
Boletim Unificado de fls. 25/29, do Auto de Apreensão de fls. 20/21, do Auto de Restituição de fl. 22,
todos dos autos originários
.

A autoria, por seu turno, também se apresenta suficientemente comprovada.

O
depoimento
detalhado
e o
reconhecimento
feito pela
vítima
A
ndré Augusto Cunha de Paula
,
na esfera
j
udicial

aponta de forma clara
que o
apelante
fo
i

um d
o
s
autor
es
do crime de roubo.

Nos termos
relatado
s
pel
o
ofendid
o
,
o
mesm
o
foi
aborda
d
o
pelo acusado
e outro indivídu
o,
os quais
apontaram
uma arma para sua cabeça. Afirmou que os assaltantes levaram o carro e objetos do declarante,
e que, logo em seguida, recebeu informação de que o veículo havia sido encontrado em gaivotas. Destacou, que um dos indivíduos teria sido preso e o outro empreendeu em fuga, e que reconheceu o acusado na delegacia como o autor do roubo.

É sabido
que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

S
obre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)”.

Soma-se os depoimentos em juízo dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante do réu,
relatando
que
iniciaram o acompanhamento do veículo, após informações passadas, o acusado foi detido, tendo sido reconhecido pela vítima na delegacia.

P
or sua vez, o relato do acusado, o qual nega a autoria do crime de roubo, encontra-se isolado das demais provas dos autos.

D
esse modo, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo e, bem assim, de ser o ora apelante
um dos
autor
es

do delito
, não há que se falar
na pretendida
absolvição.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015502-40.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN BRENO TERTULIANO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
- ARTIGO 157,
§2º, I
I,
E §2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
-

RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.
1
–
Provadas a materialidade e a autoria delitivas
,
não há que se falar na pretendida absolvição.
2
-

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.